Tribunal: TJDFT
Processo: 0717535-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717535-26.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOIANIRA ROCHA TOLENTINO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do mandado de segurança n. 0704893-64.2023.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de medida liminar para a que a impetrante, ora agravante, continuasse a perceber o valor integral de pensão por morte cumulada com proventos de aposentadoria (id 157905113 dos autos originários). A agravante relata que recebia proventos de sua aposentadoria cumulada com pensão por morte, esta iniciada após o falecimento de seu marido em 2021. Declara que foi surpreendida com a suspensão unilateral e ilegal da pensão por morte praticada pelo agravado. Argumenta que não foi notificada pelo agravado, tampouco sua filha, a qual possui e-mail cadastrado em favor da agravante junto ao agravado. Diz que a Emenda Constitucional n. 103/2019 entrou em vigor em 13.11.2019, enquanto o benefício foi concedido em 31.5.2021. Entende que o agravado aplicou incorretamente o art. 24 da Emenda Constitucional n. 103/2019, pois o dispositivo legal trata de acumulação de pensões por morte no mesmo regime de previdência social, enquanto a agravante percebia pensão por morte e proventos de aposentadoria, os quais corresponderiam a regimes distintos. Afirma que corre risco de vida, pois sofre com diversas doenças e não tem condições de arcar com os custos de medicamentos, haja vista que o seu órgão empregador somente pagará os proventos de aposentadoria no dia vinte e um (21) do corrente mês. Alega que possui direito adquirido ao recebimento cumulativo da pensão e dos proventos, pois já recebe ambas as verbas há dois (2) anos. Disserta sobre o princípio da irredutibilidade de vencimentos e da segurança jurídica. Ressalta que não recebeu qualquer correspondência, telefonema ou intimação quanto ao processo administrativo, bem como que o e-mail supostamente enviado a sua filha não possui relatório de leitura. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja restabelecido o pagamento da pensão por morte. Pede, no mérito, a reforma da decisão com a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O preparo não foi recolhido diante da gratuidade da justiça deferida na origem (id 157712311 dos autos originários). A agravante foi intimada para se manifestar sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso quanto: 1) aos documentos de id 46491277 e 46491278; e 2) às manifestações da equipe técnica da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) sobre o não recebimento de e-mail em razão da supressão de instância (id 46523901). A agravante apresentou manifestação na qual defendeu a flexibilização do princípio do duplo grau de jurisdição e o conhecimento integral de seu recurso (id 46554679). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE A agravante foi intimada para se manifestar sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso quanto: 1) aos documentos de id 46491277 e 46491278; e 2) às manifestações da equipe técnica da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) sobre o não recebimento de e-mail em razão da supressão de instância (id 46523901). Verifico nos autos originários que os documentos acima mencionados não foram submetidos à prévia apreciação do Juízo de Primeiro Grau antes de proferida a decisão agravada. O acesso aos meios recursais cabíveis somente será possível após a apresentação das questões perante o Juízo de Primeiro Grau. A análise e a decisão das matérias diretamente por este Tribunal representam inequívoca supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRIMEIRA CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO REFORMADA. 1 - A matéria relativa à alegada ilegitimidade passiva ad causam não foi submetida ao Juízo de origem e, tampouco, abordada na decisão agravada, impedindo sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1368910, 07176120620218070000, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 1.9.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 14.9.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço parcialmente do recurso quanto aos documentos de id 46491277 e 46491278 e às manifestações da equipe técnica da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) sobre o não recebimento de e-mail em razão da supressão de instância. Passo à análise do requerimento de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do presente recurso. 2. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois se trata de irresignação sumária por excelência. É preciso, portanto, se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia recursal consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu o requerimento de medida liminar para a que a impetrante, ora agravante, continuasse a perceber o valor integral de pensão por morte cumulada com proventos de aposentadoria. Veja-se o trecho da decisão agravada (id 157905113 dos autos originários): (...) Passo a análise da liminar postulada. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Ocorre, porém, que não vislumbro, com os documentos acostados aos autos, que existe fundamento relevante da alegação da impetrante. Em primeiro lugar, não se sustenta a alegação de ofensa ao devido processo legal. Como pode-se observar da cópia do processo administrativo acostado aos autos, a impetrante foi devidamente notificada para apresentar defesa e esclarecimento com relação à acumulação ilegal de cargos públicos, por duas vezes, mediante email indicado pela própria impetrante. Tal email indicado pela impetrante, claudia.tolentino@terracap.df.gov.br, pertence a sua filha, que é servidora da TERRACAP e, portanto, presume-se que: a) contou com sua anuência; b) sabe das consequências do não atendimento de uma convocação pela Administração Pública. Além disso, é completamente descabida a alegação de que a Administração Pública deveria utilizar de outros meios de intimação, como telefone, carta com AR etc. É que, como se sabe, a Lei Geral de Processo Administrativo, Lei no 9.784/99 (aplicável no âmbito do Distrito Federal em razão do art. 1o da Lei DF 2.834/2001, determina que “a intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado” (art. 26, § 3o). Ora, um meio que assegura a certeza da ciência do interessado é o envio, por duas vezes, de intimação no email fornecido pela própria impetrante. Como se isso não bastasse, a pensão postulada pela impetrante é devida, nos termos do art. 24 da EC 103/2019, que assim dispõe: Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal. § 1o Será admitida, nos termos do § 2o, a acumulação de: I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou III - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social. § 2o Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1o, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos; II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos; III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos. In casu, a EC 103/2019 permite cumular pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social, todavia, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, conforme as faixas do § 2o do art. 24 da EC 103, transcrito acima. Logo, sem o comparecimento da impetrante junto ao IPREV para fazer a escolha de qual o benefício mais vantajoso receberá de maneira integral (sua aposentadoria do STJ ou a pensão do GDF) e, por conseguinte, qual receberá parcialmente, agiu corretamente a Administração Pública em proceder o desconto no contracheque do próximo mês. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar. O mandado de segurança é uma garantia constitucional prevista no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei n. 12.016/2009 para a tutela dos direitos fundamentais relativos às liberdades públicas albergadas no art. 5o da Constituição Federal.[1] O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à defesa de direito líquido e certo, ou seja, que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, de forma que a petição inicial deve vir acompanhada de documentos indispensáveis a essa comprovação.[2] O art. 7o da Lei n. 12.016/2009 autoriza a concessão de medida liminar para a suspensão do ato coator que deu motivo ao pedido, confira-se: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...); III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. § 1o Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. O requisito da probabilidade do direito deve ser demonstrado de forma reforçada para a concessão da medida liminar em mandado de segurança, haja vista a natureza jurídica deste procedimento especial. Assim, a concessão de liminar, em mandado de segurança, supõe, além do risco de ineficácia da futura decisão definitiva da demanda, a elevada probabilidade de êxito da pretensão, tal como nela formulada.[3] A Emenda Constitucional n. 103/2019 alterou o sistema de previdência social e limitou a percepção cumulativa de pensão por morte e proventos de aposentadoria. Veja-se o teor do art. 24: Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal. § 1o Será admitida, nos termos do § 2o, a acumulação de: I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou III - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social. § 2o Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1o, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos; II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos; III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos. A agravante pretende continuar a receber a integralidade da pensão por morte com fundamento em interpretação gramatical e isolada do art. 24, caput, da Emenda Constitucional n. 103/2019, pois o redutor seria para o acúmulo de pensões por mortes e, não para aposentadoria e pensão por morte, tendo em vista serem regimes distintos. Ocorre que o art. 24 da Emenda Constitucional n. 103/2019 deve ser lido em conjunto com seus parágrafos e incisos, haja vista que os §§ 1o, inc. II, e 2o tratam exatamente da situação da agravante: percepção cumulativa de pensão por morte e proventos de aposentadoria. É permitida acumulação de pensão por morte e proventos de aposentadoria, porém devem ser observados os percentuais redutores contidos no art. 24, § 2o, incs. I a III da Emenda Constitucional n. 103/2019. A tese de que a agravante possui direito adquirido ao recebimento integral e cumulativo dos benefícios não possui o grau de convencimento necessário nesta análise perfunctória. É cediço que a Administração Pública possui o poder-dever de autotutela, o que inclui revisar os atos de concessão de benefícios previdenciários. É com base nesse fundamento que o Supremo Tribunal Federal fixou duas (2) importantes teses sobre o assunto: 1) prazo decadencial de cinco (5) anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão; e 2) inexistência de direito adquirido a regime jurídico.[4] Não vislumbro, a princípio, a ocorrência de direito adquirido diante da possibilidade de exercício de autotutela por parte da Administração Pública dentro do prazo decadencial de cinco (5) anos. Concluo, em sede de cognição não exauriente, que foram ponderadas adequadamente as circunstâncias da causa na decisão agravada e que os argumentos da agravante não ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Deixo de analisar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois ausente a probabilidade do direito e se trata de requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro os requerimentos de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data , quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; [2] CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 717. [3] Supremo Tribunal Federal, Tribunal Pleno, ADI n. 4.029/DF, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27.6.2012. [4] Temas de Repercussão Geral n. 445 e 41 do Supremo Tribunal Federal.